Tribunal: TJDFT
Processo: 0030941-02.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) PROCESSO: 0030941-02.2016.8.07.0001 APELANTE: DANIEL OLIVEIRA DE AZEVEDO, ISIS GUIMARAES DE AZEVEDO APELADO: BRASAL INCORPORACOES E CONSTRUCOES DE IMOVEIS LTDA DESPACHO Trata-se de embargos de declaração interpostos por DANIEL OLIVEIRA DE AZEVEDO e ISIS GUIMARÃES DE AZEVEDO em face do despacho ID n. 24851970 que não conheceu os embargos de declaração de ID 24815950 por serem manifestamente inadmissíveis. Requerem, uma vez mais, que seja localizado recibo de quitação do preparo do recurso especial interposto, que não consta nos autos por suposto equívoco cartorial, e que seja encaminhado ao Superior Tribunal de Justiça. Passo a decidir os embargos monocraticamente, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do CPC. O pedido é manifestamente inadmissível, porquanto não é cabível recurso contra despacho, por ausência de conteúdo decisório, nos termos do artigo 1.001 do Código de Processo Civil. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados: AgInt no AREsp 1555088/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 13/3/2020 e AgInt no AgInt no RtPaut no REsp 1825459/BA, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 26/2/2021). Ademais, compete à parte comprovar o alegado. Ficam, desde já, advertidos os peticionantes a observarem os estritos limites estabelecidos pelo artigo 80 do Código de Processo Civil, bem como pelo artigo 34, incisos VI, XIV, XXIV e XXV, da Lei no 8.906/1994, sob pena de incidirem nas sanções legais. Ante o exposto, não conheço dos embargos de declaração. Baixem-se os autos ao órgão julgado de origem. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010